Tribunal: TJDFT
Processo: 0741374-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0741374-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SANTANA FERNANDES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO OLE CONSIGNADO S.A., BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, TIMESHARE BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME D E C I S Ã O O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, consoante decisão de ID 94014115 dos autos de origem. Nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora